Tribunal: TJBA
Processo: 8005056-70.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005056-70.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: POUSADA ENCANTADA LTDA

Advogado(s)
:
TIAGO GONTIJO CUNHA

ACORDÃO

Ementa
:

Direito do
consumidor. Telefonia
.
Portabilidade de linha. Atraso injustificado superior ao prazo regulamentar. Falha na prestação do serviço. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral configurado. Manutenção do quantum indenizatório. Sentença
mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou a operadora de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais em razão da demora excessiva na portabilidade de linha telefônica, ultrapassando o prazo regulamentar
da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

II. Questão em discussão

2. Há
quatro
questões em discussão: (i)
preliminar de nulidade da sentença;
(ii)
preliminar de inaplicabilidade do CDC; no mérito, (iii) se a demora na portabilidade da linha telefônica configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; e (iv)
se o valor fixado no título de peças estiver em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar de nulidade da sentença:

4.
Preliminar de aplicabilidade do CDC: A relação entre a operadora de telefonia e o consumidor é regulada pelo CDC, aplicável às prestadoras de serviços de telecomunicações, conforme previsão dos artigos 2º e 3º do CDC e fiscalizada consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A demora superior a dez meses na portabilidade da linha telefônica, quando o prazo máximo estabelecido pela Resolução nº 460/2007 da ANATEL é de três dias úteis, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

6.
O prejuízo causado pela indisponibilidade prolongada da linha telefônica ultrapassa o mero dissabor cotidiano, especialmente quando envolve uma empresa que depende do serviço para sua atividade comercial, configurando dano moral passível de indenização.

7.
O
valor da
indeniza
ção
fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da operadora, o tempo excessivo de indisponibilidade do serviço e os transtornos causados ao consumidor

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
Apelação
nº

8005056-70.2022.8.05.0201
, em que figuram como a
pel
ante
TELEFÔNICA BRASIL S/A
e como a
pel
ad
a

POUSADA ENCANTADA LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.